Tribunal: TRF3
Processo: 5018087-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
165/907)

5018087-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018087-20.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO DE ADVOGADO FALECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO COEXEQUENTE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão que admitiu o espólio de advogado falecido como coexequente em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio do advogado falecido possui legitimidade para atuar como parte no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível sua intervenção como terceiro interessado para resguardar crédito de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para promover o cumprimento de sentença pertence exclusivamente à parte titular do direito material reconhecido no título executivo.

O advogado, ainda que titular de honorários advocatícios, não integra a relação jurídica material discutida na demanda, razão pela qual seu espólio não pode figurar como coexequente.

Os honorários advocatícios constituem direito autônomo transmissível aos sucessores do causídico, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

O espólio possui interesse jurídico reflexo no resultado da execução, o que autoriza sua intervenção como assistente simples, nos termos dos arts. 119 e 121 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O espólio de advogado falecido não possui legitimidade para figurar como parte ou coexequente em cumprimento de sentença relativo a direito material titularizado pelo cliente.

O interesse jurídico na percepção de honorários advocatícios autoriza a intervenção do espólio como assistente simples.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 119 e 121; Lei n. 8.906/1994, art. 24, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 391.894/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2013; TRF3, AI 5003193-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 21.07.2020; TRF3, AI 5009950-54.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15.09.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018087-20.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado em 17 de outubro de 2025, no qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente.

A parte autora interpôs embargos de declaração alegando que “o v. acórdão incorreu em manifesta contradição ao entender que o espólio é parte no processo, e tal decisão é divergente de outros casos idênticos e julgados por esta Relatora, bem como, por esta C. Turma...”.

Alega ainda omissão quanto ao artigo 75, VII do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de embargos de declaração interpostos pelo espólio do advogado falecido contra decisão que o incluiu como parte na fase de cumprimento de sentença.

A nobre Relatora negou provimento ao recurso.

Pedi vista destes autos para melhor analisar a questão e, com a devida vênia, apresento divergência nos seguintes termos.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora participou da fase de conhecimento e, posteriormente, promoveu o cumprimento de sentença. O patrono limitou-se a representá-la judicialmente, nos termos do mandato que lhe foi conferido.

Com o falecimento do advogado, a inventariante de seu espólio requereu sua intervenção no feito, com o objetivo de resguardar crédito relativo aos honorários advocatícios, inclusive mediante a verificação de possíveis inconsistências nos cálculos apresentados.

Nesse contexto, o advogado — e, por sucessão, seu espólio — não integra a relação jurídica de direito material discutida na demanda, razão pela qual não detém legitimidade para figurar como parte no cumprimento de sentença, tampouco como coexequente.

A legitimidade para promover a execução do título judicial pertence exclusivamente à parte autora, titular do direito material reconhecido, não se estendendo ao patrono ou a seus sucessores, que são estranhos à relação jurídica principal.

Nesse sentido:

“[...] A parte que litigou e sucumbiu no processo deve ser onerada exclusivamente com o pagamento dos honorários advocatícios. Inviável que tal condenação recaia sobre terceira pessoa que não tenha participado da relação processual. Precedente.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 391.894/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013)

“[...] Não se há falar em condenação do causídico ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por falta de amparo legal, até porque, in casu, o advogado não é parte no processo. Recurso provido." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003193-15.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 21/07/2020, Intimação via sistema DATA: 24/07/2020)

“[...] o causídico não é parte na relação processual e o cumprimento de sentença é promovido no interesse da parte exequente, a quem a lei atribui legitimidade para postular nessa fase processual. [...]" (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009950-54.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

Por outro lado, é igualmente certo que os honorários advocatícios constituem direito autônomo, cuja titularidade é transmitida aos sucessores do advogado falecido, nos termos do artigo 24, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Desse modo, embora não ostente legitimidade para figurar como parte, o espólio possui interesse jurídico na causa, na medida em que o resultado da execução pode repercutir na apuração e satisfação da verba honorária que lhe é devida.

Tal circunstância autoriza sua intervenção no feito na qualidade de terceiro juridicamente interessado, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil (CPC).

A modalidade adequada, no caso, é a assistência simples, uma vez que o espólio não é titular da relação jurídica de direito material discutida nos autos, limitando-se a atuar como auxiliar da parte autora na defesa de interesse jurídico próprio, submetendo-se ao regime previsto no artigo 121 do CPC.

A propósito, o artigo 75, VII, do CPC, ao atribuir ao espólio capacidade de estar em juízo, não amplia sua legitimidade material, nem o autoriza a figurar como parte em relação jurídica da qual não é titular.

Assim, deve ser afastada a inclusão do espólio como coexequente, assegurando-se, contudo, sua permanência nos autos na condição de terceiro interessado, na modalidade de assistência simples (art. 119 c/c art. 121 do CPC).

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, a fim de excluir o espólio da posição de parte no cumprimento de sentença, assegurando sua intervenção na qualidade de terceiro interessado, na modalidade de assistência simples, nos termos dos artigos 119 e 121 do CPC.

É como voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Embargos tempestivos.

Consoante o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabíveis os embargos de declaração quando no julgado há contradição. Contradição aqui diz respeito à própria decisão em si, entre um parágrafo e outro, entre a fundamentação e a conclusão, jamais entre o decidido e outros votos ou entendimentos, diga-se de passagem, que não são da minha Relatoria.

Cito julgados a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para os fins do art. 1.022 do Código Processual Civil de 2015, a contradição caracteriza-se como vício interno do julgado, e pressupõe a constatação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do julgado (a motivação indica que a pretensão será acolhida e, ao final, nega-se provimento ao recurso, ou, diversamente, a motivação indica que a pretensão será desacolhida, mas, ao final, o recurso é provido). 2. No caso concreto, a embargante não demonstra esse tipo de defeito na delimitação da modulação dos efeitos, apenas defende que a proposta debatida entre os integrantes da Primeira Seção deveria definir outra data para a mencionada modulação. Isso revela simples intenção de rediscutir o mencionado capítulo do acórdão, propósito manifestamente inadequado para esta via recursal. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no REsp 1692023 / MT, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN, S1, DJe 23/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A contradição interna, verificada entre os fundamentos da decisão embargada e o seu dispositivo, é a única passível de ser sanada por meio da oposição dos embargos declaratórios. 3. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se a mera discordância dos embargantes com a solução apresentada, aliada ao nítido propósito de modificação do julgamento, o que não se coaduna com a via aclaratória. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1855298 / MG, RELATOR Ministro OG FERNANDES, CE, DJe 15/08/2024)

Constata-se que o recorrente insiste nas razões recursais, não se conformando com o decidido.

Os embargos de declaração não se prestam ao intuito de modificação pretendido.

Quanto à omissão apontada, constou expressamente do voto: “Tem ele, hipoteticamente, direito ao recebimento de honorários da sucumbência. Para requerê-los, em nome próprio, uma vez falecido, deve ser substituído pelo espólio, representado pela inventariante.

Possui o espólio legitimidade “ad processum” dada por lei, não mais figurando apenas como advogado (já que falecido), mas como parte nos autos, a fim de que os honorários sejam requeridos em nome do espólio”.

É o que dispõe o artigo 75, VII do CPC.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO DE ADVOGADO FALECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO COEXEQUENTE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão que admitiu o espólio de advogado falecido como coexequente em cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio do advogado falecido possui legitimidade para atuar como parte no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível sua intervenção como terceiro interessado para resguardar crédito de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para promover o cumprimento de sentença pertence exclusivamente à parte titular do direito material reconhecido no título executivo.

O advogado, ainda que titular de honorários advocatícios, não integra a relação jurídica material discutida na demanda, razão pela qual seu espólio não pode figurar como coexequente.

Os honorários advocatícios constituem direito autônomo transmissível aos sucessores do causídico, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

O espólio possui interesse jurídico reflexo no resultado da execução, o que autoriza sua intervenção como assistente simples, nos termos dos arts. 119 e 121 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O espólio de advogado falecido não possui legitimidade para figurar como parte ou coexequente em cumprimento de sentença relativo a direito material titularizado pelo cliente.

O interesse jurídico na percepção de honorários advocatícios autoriza a intervenção do espólio como assistente simples.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 119 e 121; Lei n. 8.906/1994, art. 24, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 391.894/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2013; TRF3, AI 5003193-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 21.07.2020; TRF3, AI 5009950-54.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto-vista da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan. Vencida a Relatora, que negava provimento aos embargos de declaração. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Daldice Santana, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão